Tribunal: TJSP
Processo: 2100935-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IPTU – Insurgência da Municipalidade contra a r. decisão que concedeu a tutela antecipada para que a agravante suspenda a exigibilidade do IPTU referente aos lançamentos dos períodos de 2020 a 2024 e para os futuros lançamentos de IPTU que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IPTU – Insurgência da Municipalidade contra a r. decisão que concedeu a tutela antecipada para que a agravante suspenda a exigibilidade do IPTU referente aos lançamentos dos períodos de 2020 a 2024 e para os futuros lançamentos de IPTU que serão formalizados em relação ao imóvel objeto da Matrícula 52.886 e Inscrição Municipal no 016.015.137.000, enquanto perdurar a situação de imóvel encravado – Descabimento – Requisitos legais do art. 300 do CPC/2015 efetivamente presentes - Decisão mantida – Recurso desprovido.